Tribunal: TJBA
Processo: 8000826-46.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000826-46.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DERMIVAL XAVIER LOPES

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM, LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA

ACORDÃO

APELA
ÇÃO
CÍVE
L
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO.
CONDENAÇÃO DO ESTADO
AO PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 STJ.
C
ONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS).

RECURSO
PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL N
o

8000826-46.2018.8.05.0032
, de Brumado, em que figuram, como apelante,
DERMIVAL XAVIER LOPES
, e, como apelados,
ESTADO DA BAHIA

E OUTRO
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora